Tribunal: TJSP
Processo: 0010828-42.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:
Responsabilidade civil do Estado – erro médico em atendimento realizado em hospital municipal – inclusão do servidor público indicado como causador do dano no flanco passivo – adoção da teoria da dupla garantia - Ilegitimidade passiva da Municipalidade de São Paulo – personalidade jurídica própria e autonomia financeira das autarquias – precedentes deste E. Tribunal – extinção do feito, sem

Ementa:
Responsabilidade civil do Estado – erro médico em atendimento realizado em hospital municipal – inclusão do servidor público indicado como causador do dano no flanco passivo – adoção da teoria da dupla garantia - Ilegitimidade passiva da Municipalidade de São Paulo – personalidade jurídica própria e autonomia financeira das autarquias – precedentes deste E. Tribunal – extinção do feito, sem resolução de mérito, com relação ao agente público e à Municipalidade de São Paulo - ausência de citação da Autarquia Hospitalar Municipal, conquanto regularmente indicada na petição inicial como litisconsorte passivo – nulidade absoluta – anulação da sentença e demais atos decisórios, com remessa dos autos à origem para citação da autarquia - recurso prejudicado